Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE VALORES EXCEDENTES. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Repetição de Indébito, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 6.033,21 (seis mil, trinta e três centavos e vinte e um reais), a serem pagos na forma dobrada prevista no CDC, referente à cobrança indevida de pacote de telefonia celular, paga em excesso no período de 26/09/2017 a 23/03/2018. A sentença foi improcedente.
2. Em seu recurso inominado, a parte autora defende que cabe inversão do ônus da prova, devendo a parte ré demonstrar que cobrou valores indevidos. Alega que os autos estão instruídos com as provas suficientes que demonstram as suas alegações. Requereu a reforma do julgado. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor
4. A inversão do ônus da prova, consagrado pelo art. 6o, VIII, do CDC, é possível quando o consumidor é incapaz de produzir provas que demonstram a violação dos seus direitos, contudo traz fatos e documentos que demonstram a verossimilhança das suas razões.
5. Tratando-se de impugnação de valores cobrados a título de consumo de pacote de telefonia móvel, a parte autora deveria ter juntado aos autos o contrato de prestação de serviço discriminando os números de celulares incluídos no pacote, os valores contratados e os benefícios incluídos no pacote de dados, a fim de comprovar a cobrança dos valores a maior. Deveria também ter juntado todas as contas detalhadas para se verificar os valores impugnados. A simples planilha de valores com as somas das quantias tidas como indevidas e a cópia de tela de contas pagas não demonstram que estão em desacordo com o contrato (Num. 16142565 - Pág. 4 e ID. Num. 16142570).

6. No caso dos autos, o ônus da prova incumbia à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito (o art. 373, I, do CPC). A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se opera no ambiente processual onde o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do prejuízo causado.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.